Tribunal: TJPA
Processo: 0800798-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800798-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA, TAVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA, TAVEIRA & OLIVEIRA DOS SANTOS LIMITADA - ME, TAVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - EPP, TAVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA, CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA - EPP, TAVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO OPTICOS DO CEARA LTDA, TAVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA, ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800798-29.2021.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
TAVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OPTICOS LTDA – EPP e OUTROS

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. GRUPO ECONÔMICO INFORMAL. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Taveira & Oliveira Comércio Varejista de Artigos Ópticos Ltda. e outros contra decisão proferida nos autos da Medida Cautelar Fiscal nº 0852689-93.2020.8.14.0301, ajuizada pelo Estado do Pará. A decisão agravada deferiu medida cautelar fiscal com base na Lei nº 8.397/1992, determinando a indisponibilidade de bens dos requeridos, até o limite do crédito tributário superior a R$ 72 milhões, em razão de indícios robustos de formação de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e prática de atos voltados à frustração da execução fiscal. Os agravantes alegam ausência dos requisitos legais, inexistência de grupo econômico, necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, violação ao contraditório e excesso na constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da medida cautelar fiscal; (ii) apurar a existência de grupo econômico informal; (iii) determinar a necessidade ou não de prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ); (iv) avaliar a legalidade da concessão da medida inaudita altera pars; e (v) examinar a proporcionalidade e adequação da constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada da 2ª Turma de Direito Público do TJPA reconhece, com base em reiteradas decisões sobre a mesma Medida Cautelar Fiscal, a legitimidade da indisponibilidade de bens diante de indícios consistentes de grupo econômico informal estruturado para evasão fiscal.

A demonstração de confusão patrimonial, continuidade do fundo de comércio, vínculos familiares e atuação coordenada entre os integrantes do polo passivo justifica a concessão da medida assecuratória, em sede de cognição sumária, nos termos da Lei nº 8.397/1992.

A exigência de prova literal da constituição do crédito tributário está satisfeita pelas Certidões de Dívida Ativa, que gozam de presunção de certeza e liquidez conforme o art. 204 do CTN.

A inclusão de integrantes do grupo econômico em medida cautelar fiscal prescinde do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica quando a responsabilidade é direta e pessoal, com base nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, sendo inaplicável o rito do art. 133 do CPC.

A medida cautelar fiscal pode ser concedida sem oitiva prévia da parte contrária, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.397/1992, especialmente quando há risco concreto de dilapidação patrimonial.

Alegações sobre excesso ou impenhorabilidade da constrição devem ser apreciadas pelo juízo de origem, com base em prova específica, não sendo cabível dilação probatória em sede de agravo de instrumento.

A decisão recorrida mantém coerência com julgamentos anteriores da mesma Turma sobre idêntico conjunto fático-jurídico, em respeito aos princípios da estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial previstos no art. 926 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de grupo econômico informal, demonstrada por indícios de confusão patrimonial e atuação coordenada entre pessoas físicas e jurídicas, autoriza a concessão de medida cautelar fiscal com indisponibilidade de bens.

A responsabilização de integrantes do grupo econômico, em sede fiscal, dispensa a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, quando fundada nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.

É legítima a concessão de medida cautelar fiscal inaudita altera pars, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 8.397/1992, quando houver risco de frustração da execução.

A repetição de argumentos já refutados em decisões anteriores sobre o mesmo caso, sem elementos novos, não justifica revisão do entendimento consolidado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 124, I, 135, III e 204; CPC, arts. 133 e 926; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; Lei nº 8.397/1992, arts. 2º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0800757-62.2021.8.14.0000; AI nº 0800797-44.2021.8.14.0000; AI nº 0802661-78.2025.8.14.0000; EDcl no AI nº 0812717-49.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento nº 0800798-29.2021.8.14.0000, interposto por Taveira & Oliveira Ltda. e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Medida Cautelar Fiscal nº 0852689-93.2020.8.14.0301, ajuizada pelo Estado do Pará.

A decisão agravada deferiu medida cautelar fiscal, com fundamento na Lei nº 8.397/1992, determinando a indisponibilidade de bens dos requeridos, até o limite do crédito tributário apurado, superior a R$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais), diante da existência de indícios robustos de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e atos voltados à frustração da execução fiscal.

Consta da decisão de primeiro grau que o Fisco Estadual instruiu a medida com Certidões de Dívida Ativa regularmente constituídas, bem como com extenso acervo documental, demonstrando a pulverização patrimonial mediante a constituição sucessiva de pessoas jurídicas, exploração do mesmo ramo de atividade, identidade operacional e vinculação familiar entre os integrantes do polo passivo.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) ausência dos requisitos autorizadores da cautelar fiscal; (ii) inexistência de grupo econômico; (iii) necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; (iv) violação ao contraditório, por concessão da medida inaudita altera pars; e (v) excesso e desproporcionalidade da constrição patrimonial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ressaltando que a matéria já foi exaustivamente enfrentada pela 2ª Turma de Direito Público em diversos recursos oriundos da mesma ação cautelar fiscal.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção meritória, nos termos do art. 178 do CPC e da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

O recurso não comporta provimento.

Antes de adentrar no exame pontual das teses recursais, impõe-se destacar um dado processual e institucional de relevo: a controvérsia posta nestes autos não é inédita no âmbito desta 2ª Turma de Direito Público, tampouco se apresenta como questão jurídica nova ou ainda em formação.

Ao contrário, a Medida Cautelar Fiscal nº 0852689-93.2020.8.14.0301 já deu ensejo a múltiplos agravos de instrumento e embargos de declaração, todos apreciados por este colegiado, sempre com manutenção da medida constritiva e rejeição das mesmas teses ora reiteradas.

Nesse contexto, a análise do presente agravo deve ser feita não apenas sob a ótica da legalidade abstrata da decisão agravada, mas também à luz dos princípios da coerência, integridade e estabilidade da jurisprudência, consagrados no art. 926 do Código de Processo Civil.

A 2ª Turma de Direito Público já firmou entendimento expresso no sentido de que, diante de indícios robustos de grupo econômico informal estruturado para evasão fiscal, é legítima a concessão de medida cautelar fiscal com indisponibilidade de bens, independentemente de prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Inicialmente, cumpre registrar que a
Medida Cautelar Fiscal nº 0852689-93.2020.8.14.0301
já foi objeto de
exame reiterado por esta 2ª Turma de Direito Público
, em recursos interpostos por distintos integrantes do mesmo núcleo econômico, sempre com a conclusão uníssona pela
regularidade da medida constritiva e pela presença dos requisitos previstos na Lei nº 8.397/92
.

No
Agravo de Instrumento nº 0800757-62.2021.8.14.0000
, de relatoria desta Desembargadora, a Turma enfrentou de forma abrangente a estrutura fática da cautelar fiscal, reconhecendo a
existência de grupo econômico informal
, a
confusão patrimonial entre pessoas físicas e jurídicas
, bem como a
legitimidade da indisponibilidade de bens até o limite do crédito tributário superior a R$ 72 milhões
, assentando que, em sede de cognição sumária, bastam indícios consistentes de risco à satisfação do crédito para a concessão da medida.

Posteriormente, no
Agravo de Instrumento nº 0800797-44.2021.8.14.0000
, interposto por
Ana Carolina Taveira dos Santos
, este colegiado voltou a analisar a mesma decisão de origem, reafirmando, de modo expresso, que a
responsabilização de integrantes do grupo econômico independe da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
, quando fundada nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, bem como reconhecendo a
possibilidade de concessão da cautelar fiscal
inaudita altera pars
, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.397/92.

Em igual sentido, o
Agravo de Instrumento nº 0802661-78.2025.8.14.0000
, relativo ao
redirecionamento de execução fiscal contra empresária individual vinculada ao mesmo grupo
, consolidou o entendimento desta Turma no sentido de que a
atuação coordenada, a continuidade do fundo de comércio e os vínculos familiares
constituem elementos suficientes, em juízo de delibação, para autorizar a responsabilização tributária e a manutenção das medidas assecuratórias, afastando-se, mais uma vez, a tese de nulidade por ausência de IDPJ.

Por fim, nos
Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento nº 0812717-49.2020.8.14.0000
, embora acolhidos apenas para fins integrativos, esta Turma
reafirmou integralmente o mérito do julgamento anterior
, enfrentando de modo específico as alegações de autonomia empresarial, uso de marca própria, sucessão locatícia e vínculo formal de emprego, concluindo que tais elementos, isoladamente,
não afastam a caracterização de grupo econômico familiar nem infirmam a legitimidade da indisponibilidade de bens decretada na cautelar fiscal
.

Não se trata, portanto, de mera referência a precedentes persuasivos, mas de autêntica prevenção material, na qual a Turma, de forma reiterada e uníssona, já se pronunciou sobre o mesmo conjunto fático-jurídico.

A insistência recursal em sentido contrário, sem apresentação de elementos fáticos novos ou alteração normativa relevante, caracteriza verdadeira reiteração de inconformismo, o que, embora não impeça o conhecimento do recurso, enfraquece sobremaneira a plausibilidade das teses deduzidas.

Superada essa premissa, verifica-se que a decisão agravada está em absoluta consonância com a Lei nº 8.397/92, que exige, para a concessão da cautelar fiscal, a prova literal da constituição do crédito tributário e a demonstração documental de alguma das hipóteses previstas no art. 2º do referido diploma.

No caso concreto, a prova da constituição do crédito decorre das Certidões de Dívida Ativa, que gozam de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6.830/80.

Quanto ao segundo requisito, os autos revelam um cenário de extrema gravidade, com indícios consistentes de utilização de múltiplas pessoas jurídicas e físicas, ligadas por vínculos familiares e operacionais, para fragmentar o faturamento, ocultar patrimônio e inviabilizar a satisfação do crédito tributário.

A alegação de inexistência de grupo econômico não resiste à análise sistêmica do conjunto probatório, já amplamente examinado por este colegiado em outros feitos, no qual se evidenciam identidade de objeto social, compartilhamento de estrutura, continuidade do fundo de comércio e atuação coordenada.

Também não prospera a tese de necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade tributária fundada nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN é direta e pessoal, não se confundindo com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no direito civil.

Nessa linha, o redirecionamento da responsabilidade ou a inclusão de integrantes de grupo econômico em medida cautelar fiscal prescinde do rito do art. 133 do CPC, bastando a demonstração, ainda que em sede de cognição sumária, de interesse comum ou prática de atos com infração à lei.

A concessão da medida inaudita
altera pars
encontra respaldo expresso no art. 7º da Lei nº 8.397/92, justamente para evitar que o contraditório prévio seja utilizado como instrumento de dilapidação patrimonial.

Eventuais alegações de excesso, impenhorabilidade ou necessidade de modulação da constrição devem ser submetidas ao juízo de origem, mediante comprovação específica, não se prestando o agravo de instrumento à dilação probatória exauriente.

Ressalte-se que a indisponibilidade decretada não possui caráter confiscatório, mas natureza eminentemente assecuratória, limitada ao montante do crédito tributário e sujeita a controle judicial permanente.

A preservação da medida cautelar, neste momento processual, mostra-se necessária e proporcional, sobretudo diante da magnitude do crédito envolvido e do risco concreto de frustração da execução.

Admitir solução diversa, em frontal descompasso com os julgamentos anteriores da Turma, implicaria rompimento injustificado da coerência decisória, com prejuízo à segurança jurídica e à previsibilidade do sistema.

O Código de Processo Civil de 2015 não autoriza que casos substancialmente idênticos recebam soluções divergentes, sem fundamento jurídico novo ou distinção relevante, sob pena de violação ao dever institucional de estabilidade jurisprudencial.

Assim, por fundamentos próprios e por coerência com a jurisprudência consolidada desta 2ª Turma de Direito Público, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém(PA),assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026